Tribunal: TJDFT
Processo: 0758927-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Direito administrativo. Direito processual civil. Embargos de declaração em recurso inominado. Contradição. Vício inexistente. Inconformismo quanto à tese adotada. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que, ao conhecer o recurso por ela interposto, objetivando o reconhecimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB e a integração em seus vencimentos e pagamento retroativo, a ele negou provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão foi contraditório, pois não levou em consideração que os serviços prestados pelo Núcleo Regional de Atenção Domiciliar/HRBZ estão compreendidos no rol de atenção básica de saúde e que a autora, como médica lotada no HRBZ, realiza visitas domiciliares programadas e não programadas, executando ações regulares de promoção, prevenção, reabilitação da saúde, prevenção de agravos e garantia de atendimento da demanda espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidencia a contradição alegada. A rejeição dos argumentos invocados pela recorrente, por si só, não configura contradição. No caso, não foi dado provimento ao recurso porque, não obstante a atenção domiciliar se enquadrar como atenção básica de saúde, a autora apenas comprovou a sua lotação, mas não comprovou tempestivamente as atividades por ela desenvolvidas, assim fundamentado o não provimento do recurso: “Apesar da descrição, no art. 297 do Decreto Distrital n.o 39.546/2018, da competência dos Núcleos Regionais de Atenção Domiciliar – NRAD, local de lotação da parte autora, não há provas nos autos – tais como relatório descritivo ou declaração do setor – de que a autora exerça no seu dia a dia, durante a jornada de trabalho, atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde”. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.